Tribunal: TJDFT
Processo: 0708643-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo interno (ID 25818484) interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A da decisão (ID 25518846), que julgou prejudicado o agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do seu objeto pela prolação de sentença na demanda originária. Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que a sentença em questão é justamente o ato judicial impugnado pelo agravo de instrumento, pois referente ao término da primeira fase da ação de prestação de contas. Ao fim, requer a reconsideração da decisão agravada e, sucessivamente, seja o agravo interno levado a julgamento pelo Colegiado. Sem contrarrazões, conforme certificado ao ID 26741261. É o relatório. DECIDO. Recebo a petição de ID 25818484 como pedido de reconsideração. Com efeito, da mera leitura do caderno processual, contata-se que a sentença informada no ofício de ID 24571871 é justamente o decisum impugnado pelo presente agravo de instrumento. Dessa forma, resta evidente o equívoco da decisão de ID 25518846, tendo em vista que a sentença proferida na primeira fase da ação de exigir contas é impugnável por agravo de instrumento, e não por apelação. Portanto, ACOLHO o pedido de reconsideração de ID 25818484 e REVOGO a decisão de ID 25518846. Publique-se. Intime-se. Preclusa a presente decisão, retornem-me conclusos os autos, para julgamento do mérito do agravo de instrumento. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora